Tribunal: STJ
Processo: 7027294-13.2023.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2746838 - RO(2024/0347247-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ARLETO ZACARIAS SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - RO006009
EDSON YOSHIAKI AOYAMA - RO009801
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE REGRA DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
PROCESSUAL ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Os embargos de divergência não constituem via adequada para discutir,
no caso concreto, a correta aplicação de regra técnica de admissibilidade
recursal.
2. Os acórdãos confrontados não guardam similitude fático-processual, o
que impede o processamento dos embargos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA54067950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ff88ee3d-7c3a-4005-86bb-f6e452d6097c

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2746838 - RO (2024/0347247-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ARLETO ZACARIAS SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - RO006009
EDSON YOSHIAKI AOYAMA - RO009801
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE REGRA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. Os embargos de divergência não constituem via adequada para discutir, no
caso concreto, a correta aplicação de regra técnica de admissibilidade
recursal.
2. Os acórdãos confrontados não guardam similitude fático-processual, o que
impede o processamento dos embargos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante realiza uma síntese do processo e
sustenta que a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe REsp
quando a questão federal suscitada não foi apreciada pelo Tribunal de origem, ainda que
opostos embargos declaratórios (
. [...] No caso em tela, os dispositivos
Súmula 211/STJ)
invocados pelo Banco Basa jamais foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA53239072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:11
Código de Controle do Documento: a6527a8d-3a19-4711-bfe3-8697b0282473

Logo, inexiste o indispensável prequestionamento, razão pela qual o REsp não poderia
sequer ter sido conhecido [...] A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que o
atendimento integral aos requisitos de admissibilidade é condição indispensável para o
conhecimento do Recurso Especial" (fls. 437-439).
Por fim, requer o provimento do recurso (fls. 440-441).
Foi apresentada impugnação às fls. 446-453.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os seguintes
fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 412-413):
Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, assim ementado (fl. 303):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
CÔNJUGE /COMPANHEIRO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que "não viola a
disciplina processual o acórdão que anula o processo de execução de
título executivo extrajudicial com garantia pignoratícia e hipotecária, pela
ausência da citação do cônjuge do executado" (AgRg no Ag 1.165.048
/PR, Quarta Turma, DJe de
, tendo em vista que "a
05/08/2011)
obrigatoriedade do litisconsórcio decorreria não necessariamente do
título, mas da possibilidade de expropriação imobiliária" (AgRg no
Quarta Turma, DJe de
.
AREsp 811.187/RS,
21/03/2016)
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 336-338).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o seguinte
julgado: EDcl no AgInt no
SEGUNDA TURMA, Relator
AREsp n. 2.222.062/DF,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgamento em
Alega que o
21/08/2023.
acórdão embargado "conheceu do Recurso Especial e deu-lhe provimento
mesmo
sem
prequestionamento
formal,
contrariando
entendimento
consolidado. [...] Acórdão paradigma [...] reafirmou a exigência do
prequestionamento formal e não conheceu do recurso por ausência de
embargos declaratórios" (fl. 346).
Pede a reforma do acórdão embargado, "para que seja reconhecida a
inadmissibilidade do Recurso Especial interposto pela parte contrária" (fl. 348).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA53239072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:11
Código de Controle do Documento: a6527a8d-3a19-4711-bfe3-8697b0282473

Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso conflito
entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e o EDcl no AgInt no
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro FRANCISCO
AREsp n. 2.222.062/DF,
FALCÃO.
Os embargos de divergência não merecem conhecimento por causa da
impossibilidade de análise da correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial, diante
da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma. Em cada
um dos acórdãos confrontados foram apreciados os conteúdos específicos das
respectivas peças processuais (acórdãos e recursos especiais). Portanto, são
incabíveis os embargos de divergência, consoante o
§ 4o, do
art. 1.043,
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
CPC/2015,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da
parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Com efeito, embargos de divergência não merecem conhecimento em razão
da impossibilidade de exame da correta aplicação de regra de admissibilidade de recurso
especial, ausente similitude entre o acórdão embargado e o paradigma. Portanto, são
incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e
CPC/2015
266, § 4o, do RISTJ.
A petição do presente agravo interno não contém argumentação suficiente
para demonstrar eventual equívoco na referida fundamentação, limitando-se a afirmar
genericamente que os embargos de divergência preenchem os requisitos de
admissibilidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:11
Código de Controle do Documento: a6527a8d-3a19-4711-bfe3-8697b0282473

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.746.838 / RO
Número Registro: 2024/0347247-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70272941320238220001 70617419520218220001
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ARLETO ZACARIAS SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - RO006009
EDSON YOSHIAKI AOYAMA - RO009801
EMBARGADO : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARLETO ZACARIAS SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - RO006009
EDSON YOSHIAKI AOYAMA - RO009801
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
GILBERTO SILVA BONFIM - RO001727
TERMO
Documento eletrônico VDA54054108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:05
Código de Controle do Documento: e284c76f-cb4e-4bf1-95be-a9ddb0cbf67c

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:05
Código de Controle do Documento: e284c76f-cb4e-4bf1-95be-a9ddb0cbf67c